Tribunal: STF
Processo: ARE 1358982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONAL COM PRAZO CERTO E ONEROSO. ANÁLISE DE NORMA LOCAL E REXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO QUE ALTEROU A ALÍQUOTA DE 2,5% PARA 3,5%, ATRAVÉS DO ART. 2º, VI, DO DECRETO Nº 45.607/2016 MODIFICANDO A ISENÇÃO CONCEDIDA PELO PRÓPRIO ESTADO NA LEI Nº 6.331/2012 (LEI DA MODA), REFERENTE À TRIBUTAÇÃO DO ICMS E FECP, PRODUZINDO EFEITO A PARTIR DE 28/03/2016. TRATA-SE, PORÉM, DE ISENÇÃO CONDICIONAL COM PRAZO CERTO, ONEROSA E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO CONFAZ À ÉPOCA DO INGRESSO NO PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL AO SETOR DA MODA. DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFICIÁRIO DA REGRA DA LEI DE ISENÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ART. 5º, XXXVI, DA CRFB/88. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (e-doc. 5, p. 2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 155, §  2º, inc. XII, al. “g”, e 150, inc. III, da Constituição da República (e-doc. 9). No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, em razão das previsões dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 12).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, e conforme assentado na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário (e-doc. 12), observa-se que os arts. 155, §  2º, inc. XII, al. “g”, e 150, inc. III, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 5). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. Ademais, não restou configurada ofensa direta à Constituição da República. Com efeito, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, além da legislação local que orientou a decisão recorrida. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “Trata-se a hipótese de empresa do ramo da moda que obteve incentivo fiscal temporário de alíquota de ICMS de 2,5% de sua inscrição no benefício até 31 de dezembro de 2018, concedida pela Lei Estadual nº 6.331/2012 (Lei da Moda) e tendo sido parcialmente revogada pelo decreto 45.607/2016, que passou a alíquota para 3,5%. 



    Da detida análise dos autos, verifica-se que a apelada comunicou ao Estado do Rio de Janeiro a opção pelo incentivo fiscal da Lei da Moda, tendo portarias publicadas pela Secretaria de Fazenda do Estado no índice 36, fls. 37 e seguintes, o que prova o cumprimento do disposto no art. 8º, § 2º da Lei Estadual nº 6.331/2012, vejamos: 



    “Art. 8º - “Os benefícios estabelecidos nesta Lei não se aplicam à empresa do comércio atacadista, do comércio varejista ou ao estabelecimento fabricante que realizar qualquer tipo de operação de saída interna com consumidor final, não contribuinte do imposto”. (...) § 2º. “A empresa interessada em usufruir dos benefícios fiscais estabelecidos por esta Lei, deverá comunicar sua adesão junto à repartição fiscal a qual estiver jurisdicionada, na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro”. 



    Portaria In verbis: 



    “Portaria SAF Publicada no D.O.E. de 03.10.2014, pág. 13 Este texto não substitui o publicado no D.O.E 1- EVecial PORTARIA SAF N.º 1530 DE 02 DE OUTUBRO DE 2014 Regime Tributário Especial instituído pela Lei n.' 6.331/2012 



    O SUBSECRETÁRIO ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Art. 1." Fica o contribuinte, abaixo designado, autorizado a usufruir o Regime Especial de que trata a mencionada lei: CNPJ Insc. Estadual n.0 Empresa Processo n." 33.881.301/0136-13 11 75.678.401 LOJAS CITYCOL S/A E-04/278870/2012 Art. 2." Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 01112/2012. 



    Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2014 



    FLAVIO DO CABO DE CARVALHO NEBENZAHL 



    Subsecretário-Adjunto de Fiscalização”



    O STF entende que isenção concedida por prazo certo e em função de determinadas condições se trata de direito adquirido, como se vê no aresto a seguir colacionado:



    (...)



    No caso em comento restou demonstrado que a impetrante cumpriu os requisitos previstos em Lei do próprio Estado, contribuindo de forma onerosa a partir de seu ingresso no programa de incentivo fiscal com prazo determinado entre 02/10/2013 (índice 36, fls. 37) a 31/12/2018 (art. 1º da Lei Estadual nº 6.331/2012), não podendo, entretanto, ser modificada pelo Decreto nº 45.607/2016, para prejudicar o contribuinte consoante o disposto no artigo 104, inciso III c/c 178 do CTN, a saber: “



    Art. 104. “Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda” 



    (...) 



    III – “que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178”. “



    Art. 178. “a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso iii do art. 104.” (grifos acrescidos).  



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, cotejado com a legislação local que orientou a decisão, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista os óbices do enunciado nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”  



    7. Nessa linha, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte, ambas com discussão idêntica à do presente processo: ARE nº 1.408.701/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27/10/2022, p. 28/10/2022; e ARE nº 1.382.084/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/05/2022, p. 02/06/2022.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator